Tribunal: TJBA
Processo: 8126527-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126527-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAURA HAYDEE LACERDA MENDONCA

Advogado(s)
:
OSCAR AGUIAR E SILVA NETO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, CELSO DE FARIA MONTEIRO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE VIA WHATSAPP E FALSA CENTRAL BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE WHATSAPP/FACEBOOK, BANCO ITAÚ E PAGSEGURO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Representante legal no Brasil de empresa estrangeira possui legitimidade para figurar no polo passivo. Precedente do STJ (RMS 61.717/RJ). Solidariedade na cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, CDC). Preliminar rejeitada.

2. FORTUITO INTERNO. Fraudes praticadas mediante exploração de vulnerabilidades dos serviços prestados pelos réus não configuram fortuito externo. Golpes concretizados mediante uso da infraestrutura tecnológica disponibilizada caracterizam fortuito interno, integrante do risco da atividade empresarial.

3. RESPONSABILIDADE DO WHATSAPP/FACEBOOK. Falha de segurança da plataforma que permitiu clonagem de número e perfil dentro do próprio sistema. Publicidade prometendo segurança integra o contrato (art. 30 CDC). Teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, CC). Empresa que aufere lucros extraordinários deve responder pelos riscos inerentes. Responsabilidade reconhecida pelo primeiro golpe (R$ 1.800,00).

4. RESPONSABILIDADE DO BANCO ITAÚ. Inércia em operacionalizar adequadamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED). Resolução BCB 1/2020 estabelece procedimentos obrigatórios. Ausência de comprovação documental das diligências efetivamente adotadas. Ônus probatório do réu (art. 373, II, CPC). Descumprimento de procedimentos regulamentares caracteriza falha objetiva. Responsabilidade reconhecida pelo segundo golpe (R$ 1.880,00).

5. RESPONSABILIDADE DO PAGSEGURO. Instituição que mantinha conta utilizada por fraudadores. Abertura facilitada sem controles adequados de monitoramento. Ausência de sistemas para identificar operações atípicas. Descumprimento da Resolução CMN 4.753/2019 e BCB 4.905/2021 (políticas "conheça seu cliente"). Precedentes TJSP e TJMG reconhecendo responsabilidade solidária de bancos que mantêm contas de golpistas. Teoria do risco da atividade. Responsabilidade solidária em ambos os golpes.

6. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. Afastamento de culpa da vítima. Vulnerabilidade técnica presumida nas relações digitais e bancárias (art. 4º, I, CDC). Sofisticação dos golpes mediante engenharia social e clonagem de identidade digital. Consumidor médio não possui capacidade técnica para detectar fraudes sofisticadas. Alertas genéricos em tela são insuficientes. Jurisprudência do STJ afasta culpa da vítima em fraudes bancárias digitais. Dever do fornecedor de implementar segurança efetiva (art. 14 CDC).

7. DANOS MATERIAIS. Restituição integral de R$ 4.580,00. Correção monetária pelo IPCA desde 04/04/2024 (REsp repetitivos 1.474.665/SP e 1.475.613/SP). Juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ).

8. DANOS MORAIS. Configuração de dano extrapatrimonial. Golpes sucessivos, contas zeradas, vulnerabilidade perante grandes corporações ultrapassam mero aborrecimento. Violação à dignidade, segurança financeira e tranquilidade psíquica. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 STJ). Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 STJ).

9. SUCUMBÊNCIA. Procedência integral dos pedidos. Princípio da causalidade. Réus condenados solidariamente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

10. RECURSO PROVIDO INTEGRALMENTE. Sentença reformada para julgar totalmente procedentes os pedidos. Condenações solidárias nos termos especificados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8126527-03.2024.8.05.0001, da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é apelante LAURA HAYDEE LACERDA MENDONÇA e apelados ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e PAGSEGURO INTERNET S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da [CÂMARA CÍVEL] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO INTEGRAL, nos termos do voto da Relatora

Salvador, .